Tribunal: TJPA
Processo: 0818347-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818347-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANICE DO NASCIMENTO SANTOS

AGRAVADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0818347-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANICE DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650

AGRAVADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA FORMALIZADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA REVISIONAR O CONTRATO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por IVANICE DO NASCIMENTO SANTOS contra decisão monocrática que manteve decisão interlocutória de concessão de liminar de busca e apreensão de veículo, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora com notificação recebida por terceiro no endereço contratual; (ii) estabelecer se é obrigatória a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária; e (iii) determinar se é possível alegar capitalização de juros sem previsão contratual em sede de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

O contrato firmado entre as partes possui natureza de alienação fiduciária em garantia, e não de título de crédito cambial, sendo desnecessária a apresentação da via original, bastando a cópia digitalizada, conforme previsão do art. 425, IV, do CPC e jurisprudência do TJPA.

Questões relativas à validade de cláusulas contratuais e eventual abusividade devem ser discutidas por meio de ação revisional própria, sendo incabíveis na via estreita da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.

O contrato de alienação fiduciária em garantia não exige a apresentação da via original, sendo suficiente a cópia digitalizada.

Questões relativas à validade contratual devem ser discutidas por meio de ação revisional própria.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29; Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 3º; CPC/2015, art. 425, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132, j. 09.08.2023; TJPA, AI nº 0810748-33.2019.8.14.0000, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª TDP, j. 02.06.2020; TJDFT, AI nº 0707851-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 17.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por IVANICE DO NASCIMENTO SANTOS em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que manteve a decisão interlocutória que concedeu liminar de busca e apreensão de veículo nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0882078-84.2024.8.14.0301), proposta pelo
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face da agravante.

Em suas razões recursais (Id n° 23834818), a agravante insiste nos mesmos argumentos suscitados em Agravo de Instrumento, narrando que a notificação extrajudicial não teria validade, por não lhe ter sido entregue pessoalmente, impossibilitando a constituição regular em mora.

Ademais, alega que não houve a juntada da via original da cédula de crédito bancário, o que comprometeria a higidez da execução, e que houve incidência de capitalização de juros sem a devida pactuação expressa entre as partes, o que configuraria abusividade contratual.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória que concedeu medida liminar para busca e apreensão de veículo.

Compulsando os autos, verifica-se que, no caso em tela o financiamento do bem móvel se deu por meio de Contrato de Alienação Fiduciária (ID n° 128440964 – autos de origem) e não de Cédula de Crédito Bancário como comumente é visto neste Tribunal.

Neste sentido, não há que se confundir o título de crédito representado por cártula cambial com contrato de alienação fiduciária em garantia, na medida em que não possuem a mesma natureza.

Isso porque, a Cédula de Crédito Bancário, assim expressamente denominada, conforme requisito do art. 29, I, da Lei n. 10.931/2004, é negociável e transferível mediante endosso, nos termos dos arts. 26 e 29, § 1º, da mencionada Lei, o que não se aplica ao instrumento contratual que consta nos autos.

Logo, por se tratar de contrato de alienação fiduciária puro e simples, não possui natureza cambial e, por conseguinte, não é revestido de cartularidade, característica determinante para a juntada da via original, cujo único desiderato é a retirada de circulação do título no mercado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
1. O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15.
2.
Tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova.

3.Lado outro, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não Cédula de Crédito Bancário. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória
4.
Não há de confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele.
5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810748-33.2019.8.14.0000 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/06/2020 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL,
CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE 1.
O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15.

2. Tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e

não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova

3. Lado outro, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não Cédula de Crédito Bancário
. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória
4. Não há de confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele
. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (3188277, 3188277, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, publicado em 2020-06-10).

Dessa forma, não sendo um título passível de simples endosso e circulação,
revela-se prescindível e não obrigatória a apresentação da via original do contrato
, razão pela qual a via que instruiu a ação de origem na forma digitalizada e assinada pelas partes se mostra suficiente para instrução do feito.

No que tange à regularidade da notificação extrajudicial do devedor, é cediço que o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá
ser aperfeiçoada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Verifica-se no caso em análise, que o agravante
enviou a notificação extrajudicial para o devedor no endereço constante no contrato
e esta foi recebida por terceiro (ID Nº 128440963 dos autos de origem).

Assim, a comunicação não restou frustrada, haja vista que a legislação não exige que a notificação seja recebida pelo próprio devedor para que seja considerada válida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento,
quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Dessa forma, não é mais necessário o recebimento da notificação pessoal pelo devedor para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Neste sentido, os tribunais têm decidido o seguinte:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor. 2
.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor
. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

Desse modo, para que a notificação do devedor seja considerada válida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é suficiente a comprovação do envio da notificação para o endereço constante no contrato, sendo desnecessária a entrega pessoal, conforme ocorreu no caso em análise.

Por fim, acerca da alegação de capitalização de juros sem previsão contratual expressa, verifica-se evidente inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi ventilado em agravo de instrumento e somente foi suscitado pela parte agravante no bojo do presente Agravo Interno, circunstância que obsta seu conhecimento, nos termos da jurisprudência consolidada.

De toda sorte, por amor ao debate, cumpre registrar que matérias relacionadas à validade e revisão de cláusulas contratuais – como a suposta cobrança de encargos abusivos ou capitalização indevida de juros – devem ser deduzidas por meio de ação revisional própria, e não por intermédio da ação de busca e apreensão, cujo rito célere e natureza executiva são incompatíveis com a dilação probatória exigida para o exame dessas controvérsias.

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do julgamento impugnado, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STJ.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025